Tribunal: TJDFT
Processo: 0717698-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança de Aluguéis, na qual a parte autora interpôs recurso contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Em suas razões, sustenta que encaminhou documentação via e-mail, e requer a nulidade da sentença a fim de que o processo retorne ao juízo de origem para seu regular trâmite. Contrarrazões não foram apresentadas.

2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo em razão da gratuidade de justiça ,que ora defiro, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a autora não tem emprego e a documentação por ela inserida comprova a situação de hipossuficiência.

3. A Lei no 9.099/95, que dispõe sobre o Juizado Especial Cível, prevê em seu artigo 51, I e §2o, da Lei 9.099/95 que o processo deverá ser extinto quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo sem comprovar que a ausência decorreu de força maior, devendo arcar com o pagamento das custas do processo.

4. No caso sob análise, a autora defende que deixou de comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/02/2023, sendo que no dia 09/02/2023 encaminhou e-mail ao NAJTAG@TJDFT.JUS.BR, solicitando a juntada de decisão deferindo medidas protetivas (id. 45828543 p.4), sem, contudo, requerer o cancelamento da audiência ou mesmo justificar eventual ausência.

5. Desse modo, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença vez que, a autora não apresentou motivação para seu não comparecimento, observando-se que a simples inserção de documentos nos autos não tem o condão de promover o cancelamento de audiência designada.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.